Tribunal: TJDFT
Processo: 0008603-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
É incabível a extinção processual por abandono, se devidamente intimado, o Advogado peticionou nos autos e informou ter largado o patrocínio da causa. Nesse caso, era necessário observar o artigo 76 do CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.